Tribunal: TJES
Processo: 0002618-07.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002618-07.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEDERSON PEREIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA OU POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO E REFORMA DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 3 anos de reclusão e 3 meses e 15 dias de detenção pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, CP) e ameaça (art. 147, CP), em concurso material (art. 69, CP), além de condenação ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais. A defesa pleiteia: (i) reconhecimento da legítima defesa; (ii) desclassificação para vias de fato; (iii) absolvição quanto à ameaça; (iv) fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve legítima defesa na conduta atribuída ao apelante; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da lesão corporal para contravenção de vias de fato; (iii) verificar se há ausência de dolo específico no delito de ameaça; (iv) reexaminar a dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos como laudo pericial e boletim de ocorrência.

4. A excludente de legítima defesa não se configura quando as provas demonstram que a agressão inicial partiu do réu, sendo a reação da vítima ato de defesa e a resposta subsequente do apelante desproporcional e imoderada.

5. O crime de ameaça é de natureza formal, bastando que a conduta seja idônea para causar temor na vítima, não sendo exigido dolo específico de concretização da ameaça.

6. A desclassificação para vias de fato não é possível diante da comprovação pericial de lesões corporais, ainda que de natureza leve.

7. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta e não pode se basear apenas na reprovabilidade abstrata da conduta.

8. A negativação do vetor da personalidade é idônea quando fundamentada em elementos extraídos dos autos que demonstram comportamento agressivo e hostil do réu.

9. A negativação dos motivos do crime é adequada quando evidenciado agir imotivado e banal do agente.

10. Ausentes fundamentos idôneos para exasperação da culpabilidade, mas mantida a valoração negativa da personalidade e dos motivos, é cabível o redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância para embasar a condenação.

2. A legítima defesa não se caracteriza quando o réu dá início às agressões ou quando sua reação é manifestamente desproporcional.

3. O crime de ameaça é formal e se consuma com a intimidação idônea da vítima, independentemente da intenção de execução do mal prometido.

4. A desclassificação da lesão corporal para vias de fato não é possível diante de lesões comprovadas por laudo pericial.

5. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta e não pode decorrer da mera gravidade abstrata do delito.

6. A personalidade agressiva e os motivos banais do crime justificam a exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 25, 59, 61, II, f, 69, 129, § 13, e 147; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.682.075/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJe 24.02.2025; STJ, AgRg no RHC nº 162.389/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.09.2022, DJe 16.09.2022; STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; STJ, AgRg no AREsp nº 2.306.133/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJe 20.08.2025; STJ, AgRg-HC nº 818.183/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14.09.2023; TJES, ApCrim nº 0001486-79.2020.8.08.0047, Rel. Des. Willian Silva, j. 01.04.2024; TJES, ApCrim nº 0000659-37.2019.8.08.0004, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 03.02.2021; TJES, ApCrim nº 0000563-78.2019.8.08.0050, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 08.03.2023; TJAM, ApCrim nº 0000529-60.2015.8.04.2700, Rel. Desª Vânia Maria Marques Marinho, j. 11.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002618-07.2024.8.08.0024

APELANTE: WEDERSON PEREIRA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
WEDERSON PEREIRA SILVA
,

em face da r. Sentença de ID 12379141 que, nos autos da
Ação Penal Pública
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar pela prática dos crimes do art. 129, §13, e art. 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, fixando a pena de 03 (três) anos de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Ademais, o réu foi condenado a reparar a vítima em danos morais no importe de R$ 1.000,00 (Um mil reais).

Em suas razões, ao ID 12858956, o apelante requer
(i)
o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa quanto ao delito de lesão corporal;
(
ii
)
subsidiariamente, a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato;
(iii)

a absolvição quanto ao delito de ameaça diante da ausência de dolo específico; e

(iv)

a reforma da dosimetria para que a pena base seja fixada no mínimo legal para ambos os crimes.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 15161656, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15790460, pelo
des
provimento
do recurso.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra em liberdade –, passo à análise das razões recursais.

Pois bem. Narra a denúncia (ID 11599552) o seguinte:

"[...] Consta do presente Inquérito Policial que serve de suporte à Denúncia e que desta passa a fazer parte integrante, que o denunciado Wederson Pereira Silva é namorado da vítima, Andressa da Silva de Carvalho, tendo no dia 28/11/2024, aproximadamente às 07h43min, no interior da residência do autor dos fatos, localizada no bairro Santo Antônio, em Vitória/ES, praticado os crimes de Lesão Corporal Qualificada e Ameaça em desfavor da ofendida.

Depreende-se do feito em análise que na data dos fatos o denunciado, sem motivos aparentes, após as partes retornarem de um bar, de maneira livre e consciente, com o
animus laedendi
, passou a agredir a vítima fisicamente, de forma brutal, desferindo-lhe diversos golpes por todo o seu corpo, bem como a esganando, oportunidade em que a vítima tentou se desvencilhar, fugindo para a cozinha e munindo-se com um objeto para a sua legítima defesa, causando-lhe, portanto, as lesões corporais testificadas no laudo pericial em anexo.

Não satisfeito, o autor dos fatos segurou a vítima, direcionando-a até a janela da residência, localizada no segundo pavimento do imóvel, posicionando-a enquanto afirmava que daquele local iria lançá-la, momento em que visualizou a passagem de terceiros em via pública, retirando-a daquela posição. Nesse ínterim, o denunciado passou a ameaçar a vítima de lhe causar mal injusto e grave, afirmando que “iria acertar a declarante com a concha para ela sentir a mesma dor que ele estava sentindo” deixando-a temerosa por sua vida. [...]"

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o apelante foi condenado na forma mencionada acima.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

A defesa alega que o apelante agiu para repelir agressão injusta e atual iniciada pela vítima, que o teria atingido na cabeça com uma concha. Argumenta que as lesões constatadas no réu são compatíveis com a agressão sofrida e que sua reação foi moderada, visando apenas conter os ataques.

No entanto, entendo que sua irresignação não merece prosperar.

De início, verifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada, dentre outros, através do
(i)
Boletim Unificado nº 56411145 (págs.. 06/09, ID 12378853),
(ii)
Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (págs. 17/19, ID 12378853), e
(iii)
Laudo Lesões Corporais (ID 12378872).

No que se refere à
autoria
do delito, constato que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do delito atribuído ao recorrente.

Cumpre destacar o depoimento da vítima prestado em juízo:

[...] A gente subiu discutindo, porque eu estava brincando com ele, vim brincando do Uber, e ele já veio o nervoso da rua que o carro tinha quebrado. Nisso, que eu estava brincando com ele, falando que sabia das senhas dele, sabia a senha de banco, sabia a senha de tudo, que o banco dele estava aberto no meu telefone, que ele estava sem telefone. Nisso que a gente subiu discutindo, eu deixei o telefone na pedra, a gente foi pro quarto e ele pegou no meu pescoço. [...] Ele pegou no meu pescoço e nisso eu meio que dei um apago. Nisso que eu voltei, eu falei com ele que isso não iria ficar assim. Corri pra cozinha, peguei a pocha, quebrei, fui correndo e acertei na testa dele. Foi desse lado aqui. Acertei eu acho que em dois lugares. E acertei nele, nisso que ele viu que estava sangrando muito. Aí ele me jogou na cama. E ele ficava gritando: ‘você tentou me matar, você tentou me matar’. Ele pegou no meu pescoço, me deu porrada, me deu chute, me deu soco. Isso aqui, meu, ficou inchado por dias. Aqui ficou um caroço. Ficou roxo aqui, no meus supercílios aqui. Aqui teve um galo. Ele pegou a concha e falou que ia acertar em mim, pra eu sentir a mesma dor que ele estava sentindo. E depois me levou pra janela. Nisso que ele me levou pra janela, ele falou que ia me jogar. Ele só não me jogou porque estava passando essas duas senhorinhas. Tinha até uma senhora de rosa que eu comentei na delegacia. Aí ele me puxou de volta, me botou na cama e saiu de dentro de casa pra pedir ajuda. Foi pra casa do pai dele. Nisso que ele foi pra casa do pai dele, ele tirou foto lá. E foi pedir ajuda, falando que eu estava tentando matar ele. [...] ele já estava nervoso da rua. E toda vez que ele fica nervoso, ele vem desconto em mim [...] Toda vez que ele bebe, ele se descontrola. Ele fica nervoso. Ele me xinga, me humilha. Porque eu dependia dele. Eu trabalhava com ele e pra ele. E estava aguentando que eu não tinha lugar nenhum pra ir. [...] Fiquei com medo, todo momento eu estava pedindo pra ele parar. Ele estava batendo na minha boca, mandando eu calar a boca. Isso aqui, meu, moça, ficou tudo pocado. Por dentro, assim, por fora. Ficou a linha aqui, assim, ó. Meu nariz saiu sangue de tanto que ele me bateu. Eu nunca apanhei tanto assim na vida.[...]

Quanto à credibilidade do depoimento prestado pela vítima, orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça:

“As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida.

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal).”

Ressalto o entendimento deste Egrégio Tribunal que dispõe em diversas manifestações no sentido de que os depoimentos das vítimas, em casos como o ora apreciado, são indispensáveis para aclarar os fatos, eis que delitos desta natureza são praticados na clandestinidade, de forma que raramente existem testemunhas:

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A palavra da vítima nos crimes e contravenções praticados no contexto da violência doméstica tem valor probante diferenciado, sobretudo se estiver em consonância com outros elementos de prova. Precedentes do STJ. 2.Recurso provido.

(TJES, ApCrim nº 0001486-79.2020.8.08.0047, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, Data: 01.04.2024)

_________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A jurisprudência possui o entendimento de que em casos de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevância quando em harmonia com os demais elementos de prova existentes nos autos.
2. Ao tipificar a conduta de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, não há necessidade de um novo episódio de violência contra a mulher, basta que o agente esteja ciente da decretação da medida protetiva e ainda assim queira descumpri-la. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES; ApCrim nº 0000659-37.2019.8.08.0004; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Primeira Câmara Criminal; J. 03.02.2021)
- destaquei

_________________________

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA CORRETAMENTE FIXADA. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade em relação ao crime de ameaça, que estão fartamente comprovadas não só pelas palavras da vítima, coerente em ambas as esferas, como também pela oitiva de testemunha.
2. O crime de ameaça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico.
3. Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não se exige a coabitação entre autor e vítima. Inteligência da súmula 600 do STJ. 4. Dosimetria da pena realizada atenta aos critérios de legalidade e proporcionalidade. Sentença mantida em sua integralidade.

(TJES; Apelação Criminal nº 0000563-78.2019.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu; Data: 08/Mar/2023)
- destaquei

Ademais, a tese defensiva de legítima defesa não encontra o menor respaldo probatório. Para a configuração da referida excludente de ilicitude, o artigo 25 do Código Penal exige, de forma cumulativa, a presença de uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiro, e o uso moderado dos meios necessários para repeli-la.

No caso dos autos, a prova oral é clara ao demonstrar que a iniciativa da agressão partiu do réu. A própria vítima admite ter atingido o réu com uma concha, mas o fez como um ato de defesa, uma reação a uma agressão física (esganadura) que já estava sofrendo. Portanto, a ação da vítima foi uma repulsa a uma agressão injusta e atual, enquanto a conduta do apelante, que deu início ao confronto físico e que o intensificou desproporcionalmente após a reação defensiva dela, não pode ser abarcada pela excludente.

Ademais, ainda que se admitisse, apenas para argumentar, que o recorrente agiu para se defender após ser atingido pela concha, sua reação foi manifestamente desproporcional e imoderada. O laudo pericial da vítima evidencia uma multiplicidade de lesões espalhadas por diversas partes do corpo (rosto, pescoço, braços, pernas, tronco), o que é incompatível com um mero ato de contenção e denota um excesso doloso que descaracteriza por completo a legítima defesa. A alegação do apelante em seu interrogatório de que apenas "desferiu um tapa" e a "segurou" é infirmada pela contundência da prova pericial.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AUSENCIA DE RAZÕES PARA REVER TAL ENTENDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Há duas questões em discussão:(i) definir se a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial valor probante, ainda que não corroborada por testemunhas presenciais;(ii) estabelecer se, à luz do princípio do in dubio pro reo, houve elementos probatórios suficientes para rever, em sede de agravo regimental, a condenação do acusado pelo delito imputado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, assume especial relevância probatória, considerando a clandestinidade e a ausência de testemunhas diretas em tais situações. [...]
5. A tese de legítima defesa alegada pelo agravante não encontra amparo nas provas produzidas, sendo insuficiente para afastar a responsabilidade penal.
6. A aplicação do princípio do in dubio pro reo pressupõe dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade, o que não se verificou no presente caso diante da convergência dos elementos probatórios. 7. O controle de convencionalidade impõe a análise do caso sob a perspectiva de gênero, em conformidade com o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero adotado pelo Poder Judiciário brasileiro. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental desprovido, determinando o envio dos autos à origem para que o juízo competente proceda a dosimetria da pena.

(STJ AgRg no AREsp n. 2.682.075/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) - destaquei

Quanto à pretendida absolvição do crime de ameaça por ausência de dolo específico, melhor sorte não assiste à defesa. O tipo penal do artigo 147 do Código Penal visa proteger a liberdade psíquica e a tranquilidade da pessoa, sendo um crime de natureza formal, que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, independentemente da real intenção do agente de concretizar o mal prometido.

A alegação de que as palavras foram ditas "no calor da discussão" não afasta a tipicidade da conduta. O estado de ira ou exaltação emocional não exclui o dolo de intimidar. O que se exige é que a ameaça seja idônea e séria o suficiente para incutir temor na vítima, o que inegavelmente ocorreu. A vítima relatou em juízo o medo que sentiu, tanto que representou contra o acusado e requereu medidas protetivas, demonstrando o abalo em sua tranquilidade psíquica.

Quanto ao delito de ameaça, cumpre asseverar o entendimento do C. STJ que assim prevê: “
o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional,
desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima
(...)”
(AgRg no RHC n. 162.389/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).

Rejeito, portanto, os pleitos absolutórios.

A defesa postula, subsidiariamente, a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

O pleito é manifestamente improcedente.

A distinção fundamental entre o crime de lesão corporal (art. 129 do CP) e a contravenção de vias de fato reside na ocorrência ou não de ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima. As vias de fato se caracterizam por atos de agressão ou hostilidade que não produzem lesões, como empurrões, tapas leves que não deixam marcas, ou puxões de cabelo. Havendo, contudo, qualquer dano físico, ainda que de natureza leve, a conduta se amolda ao tipo penal de lesão corporal.

No caso em apreço, como já detalhado, o Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID 12378872) é prova inequívoca da ofensa à integridade física da vítima, descrevendo múltiplas equimoses e escoriações. A existência de vestígios materiais do crime afasta, de plano, a possibilidade de desclassificação para a contravenção penal, que é, por sua natureza, uma infração que não deixa marcas.

O fato de as lesões terem sido classificadas como de natureza leve não tem o condão de alterar a tipificação para vias de fato. A leveza da lesão é um elemento do tipo fundamental do art. 129,
caput
, do Código Penal (e, por extensão, de suas formas qualificadas que não se referem à gravidade do resultado), sendo exatamente o que o diferencia das formas grave e gravíssima.

Assim, comprovada a ofensa à integridade física por meio de laudo pericial, a conduta se subsume perfeitamente ao crime de lesão corporal, tornando incabível a desclassificação pretendida.

Por fim, insurge-se a defesa contra a dosimetria da pena, pleiteando a fixação das penas-base no mínimo legal para ambos os crimes.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na primeira etapa dosimétrica da pena, em relação ao crime de lesão corporal, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da

culpabilidade, personalidade do agente e motivos do crime.
Em relação ao delito de ameaça, restaram negativadas a
culpabilidade e personalidade do agente
, pelos seguintes fundamentos:

[...] A) DO CRIME DE LESÕES CORPORAIS:
A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito, e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua culpabilidade é alta, ultrapassando as raias do razoável.
Seus antecedentes estão imaculados. Sua conduta social, que se reflete na convivência, no grupo e em sociedade, é presumivelmente normal. S
ua personalidade ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., indicam ser o Réu pessoa agressiva, hostil, descontrolada, sem limites e que não respeita a figura da Mulher. Os motivos, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta, eis que o Acusado, agiu de forma imotivada, banal.
As circunstâncias, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros são irrelevantes. As consequências do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação não devem ser consideradas graves. O comportamento da vítima em nada estimulou o cometimento do crime. Assim, em razão das circunstâncias judiciais e das lesões praticadas contra a vítima, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena base de 03 (três) anos de reclusão. [...]

B) DO CRIME DE AMEAÇA:
No que se refere à culpabilidade, ficou demonstrado que o réu agiu de maneira reprovável.
Seus antecedentes estão imaculados. No que tange à conduta social, presumivelmente normal, inexistindo dados no processo que levem a conclusão diversa.
Sua personalidade ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., indicam ser o Réu pessoa agressiva, hostil e machista.
Os motivos do crime não induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta. As circunstâncias em que se deram o crime, ou seja, o seu modus operandi, são irrelevantes. As consequências extrapenais do crime são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima em nada estimulou o cometimento do crime. Assim, em razão das circunstâncias judiciais analisadas, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena base de 03 (três) meses de detenção. [...]
- d
estaquei

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)”

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017)
- destaquei

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso em comento, o fundamento utilizado para negativá-la foi o de que a conduta do agente seria sobremaneira reprovável, alicerçando-se no
“
grau de contrariedade ao dever
”
e na reprovabilidade abstrata da conduta. Destaco que o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
[...] A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime exige fundamentação concreta e vinculada a elementos não inerentes ao tipo penal. [...]
” (AgRg no AREsp n. 2.306.133/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 20/8/2025.).

Dessa forma, diante da ausência de fundamentação específica e individualizada acerca da reprovabilidade da conduta do réu, necessário o afastamento da valoração negativa do vetor.

No tocante à vetorial da
personalidade
, esta
“resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.”
(STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14.09.2023)

No caso em comento, o réu foi considerado “pessoa agressiva, hostil, descontrolada, sem limites e que não respeita a figura da Mulher” e “pessoa agressiva, hostil e machista”, o que constitui fundamentação idônea para valorar o vetor em comento. Em alinhamento:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. REFORMA DA DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EMBASAMENTO EM ELEMENTOS CONCRETOS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso em debate, o Recorrente insurge-se contra a dosimetria da pena, especificamente a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade, pois, em sua ótica, não existem elementos suficientes nos autos que indiquem que o Acusado possui personalidade narcisista, machista, utilitarista e dominadora, razão por que entende que a pena-base imposta pelo Magistrado de origem deve ser reduzida. 2. A despeito das alegações defensivas, não prospera a irresignação. Isto porque o fundamento utilizado pelo Magistrado a quo para exasperar a pena-base do ora Recorrente, pela valoração negativa de sua personalidade, teve como base, principalmente, as declarações da vítima, mas também com a confissão judicial e extrajudicial do Denunciado, bem como as declarações das testemunhas que, tanto em sede de inquérito policial quanto em Juízo, afirmaram que o Apelante era agressivo com sua ex-companheira, já tendo, inclusive, atentado contra sua vida por motivo de ciúmes, puxando uma espingarda contra esta.
3. Assim, considerando as provas orais colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a indicar que o agente ostenta personalidade machista, e com amparo na discricionariedade do Juízo para fixação da reprimenda cabível, conclui-se não haver que se falar na redução da pena-base arbitrada pelo Magistrado de origem, mantendo-se, portanto, irretocada a sentença objurgada. 7
. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

(TJAM; ACr 0000529-60.2015.8.04.2700; Barreirinha; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Vânia Maria Marques Marinho; Julg. 11/09/2023; DJAM 11/09/2023) –
destaquei

_________________________

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA O INCREMENTO DA PENA-BASE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. 2. Malgrado a sentença tenha mencionado a drogadição do réu, o que não permitiria a valoração negativa de sua personalidade por se tratar de enfermidade reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, deve ser mantido o incremento das balizares por essa circunstância vetorial, considerando o histórico de violências perpetradas pelo réu contra a vítima, os filhos e os pais idosos, o que denota ser sua
personalidade agressiva, destrutiva e hostil
, conforme os depoimentos colhidos nos autos.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a avaliação negativa da personalidade, circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de dados da própria conduta do acusado que indiquem maior periculosidade do agente (Precedentes)" (AGRG no RESP 1802811/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/6/2020, DJe 1º/7/2020)
. 4. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. No caso, o trauma causado à vítima e aos seus filhos, conforme narra a sentença, não pode ser confundido com mero abalo psicológico passageiro, justifica o incremento da básica pelas consequências do delito. Precedentes. 5. Agravo desprovido.

(STJ; AgRg-HC 818.183; Proc. 2023/0133248-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 14/09/2023)- destaquei

No que concerne aos
motivos do crime
, a r. sentença os considerou prejudiciais pois “
o Acusado, agiu de forma imotivada, banal
”, o que constitui fundamentação adequada, conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. REGIME ABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática de lesão corporal (art. 129, § 13º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006). A defesa busca a absolvição, sob alegação de insuficiência de provas, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, ou, alternativamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e a revogação do benefício da suspensão condicional da pena, por considerar o regime aberto mais vantajoso. II. Questão em discussão. 2. Há três questões em discussão: (I) verificar a suficiência das provas para a condenação; (II) reavaliar a dosimetria da pena aplicada, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime; (III) avaliar a possibilidade de revogação da suspensão condicional da pena. III. Razões de decidir. 3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância e é suficiente para embasar a condenação quando coesa e corroborada por outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 4. A materialidade e a autoria delitiva restam comprovadas pelo boletim unificado, auto de prisão em flagrante delito, laudo de exame de lesões corporais e depoimentos consistentes da vítima, que narram agressões físicas perpetradas pelo acusado em razão de ciúmes e controle.
5. A exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, considerando a culpabilidade e os motivos do crime, é idônea, pois o acusado demonstrou elevada agressividade e desprezo pela condição feminina da vítima, agindo de forma imotivada e banal.
6. A valoração negativa das circunstâncias do crime é adequada, dado que as agressões ocorreram na presença da neta menor da vítima, o que implica maior desvalor da conduta do acusado. 7. A valoração negativa da personalidade do acusado, contudo, é inadequada, pois carece de análise pormenorizada e elementos concretos, conforme jurisprudência do STJ. Assim, a circunstância deve ser neutralizada, resultando na redução da pena-base para 1 ano, 2 meses e 8 dias de reclusão. 8. Quanto ao pedido de revogação da suspensão condicional da pena, o entendimento jurisprudencial predominante permite ao réu renunciar ao benefício apenas na fase de execução, em audiência admonitória, caso entenda ser mais vantajoso o cumprimento da pena privativa de liberdade. lV. Dispositivo e tese. 9. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 1 ano, 2 meses e 8 dias de reclusão, a serem cumpridos no regime aberto. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui força probante suficiente para fundamentar a condenação. 2. A exasperação da pena-base pela culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime é adequada, desde que baseada em elementos concretos. 3. A suspensão condicional da pena pode ser objeto de renúncia pelo réu apenas em audiência admonitória, após o trânsito em julgado. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 13º; Lei nº 11.340/2006; Código Penal, arts. 33, § 2º, c, e 77. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, sexta turma, julgado em 24/11/2020, dje 30/11/2020; STJ, AGRG no aresp 2.283.878/se, Rel. Min. Ribeiro Dantas, quinta turma, julgado em 23/03/2023, dje 28/03/2023; STJ, AGRG no RESP 1715153/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, sexta turma, julgado em 04/09/2018, dje 12/09/2018.

(TJES; APCr 0006483-09.2022.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 29/11/2024) - destaquei

Desta forma, procedo com o recálculo dosimétrico.

Quanto ao delito de lesão corporal, na primeira fase da dosimetria da pena, diante da presença de duas circunstâncias judiciais negativas, exaspero a pena em 1/3 (um terço) sobre o mínimo legal previsto para o tipo penal e
fixo a pena base em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
Diante da inexistência de agravantes, atenuantes, majorantes e minorantes, torno a pena definitiva.

Quanto ao crime de ameaça, na primeira etapa da dosimetria, diante da presença de uma circunstância judicia negativa, aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal previsto para o tipo penal e
fixo a pena base em 01 (um) mês e
05
(
cinco
) dias de detenção.

Na segunda etapa dosimétrica foi aplicada a agravante prevista no art. 61,II, “f” do Código Penal, o que enseja a exasperação da pena em 1/6, fixando a pena intermediária em
01 (um) mês e 1
0
(
dez
) dias de detenção.
Diante da ausência de atenuantes, majorantes e minorantes, torno a pena definitiva.

Em virtude do concurso material de crimes, fixo a pena definitiva em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
01 (um) mês e 1
0
(
dez
) dias de detenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para redimensionar a pena imputada ao apelante para
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
01 (um) mês e 1
0
(
dez
) dias de detenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.